Tribunal: TJSP
Processo: 1511802-97.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Sentença Condenatória – Artigo 24-A da Lei 11.340/2006 – Defesa postula redução da pena – Reprimenda devidamente fundamentada e dentro dos patamares legais – RECURSO NÃO PROVIDO